Tribunal: CARF
Processo: 13974.720035/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720035/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.767 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
RODRIGO BOSSI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
DÉBITO
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO.
É causa de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, nos termos do art.
17, V da LC no 123, de 2006, o não cumprimento regular de parcelamento pelo
contribuinte. Nos termos da súmula no 2 do CARF não compete ao colegiado o
controle de constitucionalidade das leis, não socorrendo ao contribuinte, em
sede de recurso voluntário, o argumento de que a norma do inciso V do art. 17
da LC no 123, de 2006 é inconstitucional por se desviar dos princípios
constitucionais do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencida a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert, que não conhecia do recurso por se tratar unicamente de alegação de
inconstitucionalidade de lei.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720035/2017-50
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.767 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.720035/2017-50

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte
(fls. 32/34).
O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento de fls. 15.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 03/11, a
recorrente alega que os débitos foram parcelados dentro do prazo concedido para regularização.
Dessa forma, não havia mais pendências que justificassem o indeferimento da opção.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o Termo de
Indeferimento sob a fundamentação de que a empresa teria pago a primeira parcela do
parcelamento, mas, à época do julgamento, remanescia débito sem exigibilidade suspensa, razão
pela qual a manifestação de inconformidade era improcedente.
A contribuinte argumentou que efetuou o parcelamento do débito indicado no Termo de
Indeferimento, tendo juntado os documentos de fls. 06-11.
Contudo, verifica-se que a contribuinte havia recolhido a primeira parcela (v. fls. 07),
encontrando-se atualmente o saldo do débito em cobrança, no valor de R$ 35.716,14
consoante o extrato de consulta Informações de Apoio à Emissão de Certidão (v. tela -
fls. 31).
Logo, não tendo a contribuinte regularizado o débito no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.
A empresa interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, a
inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da LC no 123, de 2006, por não estar em harmonia
com os princípios constitucionais do Simples, especialmente a facilitação no cumprimento das
obrigações tributárias pelas empresas de pequeno porte.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 16/01/2018, conforme cópia do AR anexo às fls. 37.
O recurso voluntário foi juntado aos autos em 05/2/2018 (fls. 38), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.767 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.720035/2017-50

Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, em que a carga tributária é mais
baixa quando comparada com as empresas do regime comum. O motivo desse programa especial
foi exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo o parcelamento uma dessas
hipóteses. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A recorrente em sua defesa afirma que parcelou o crédito tributário dentro do
prazo concedido para regularização e, por esse motivo, não havia mais razões para se manter o
indeferimento da opção.
Ocorre que o documento de fls. 31 demonstra que, em 12/12/2017, portanto
posteriormente à manifestação de inconformidade, que data de 10/03/2017, havia um saldo
devedor de tributos de R$ 35.716,14. Este foi o motivo pelo qual a DRJ julgou improcedente a
inconformidade e manteve o Termo de Indeferimento.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.767 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.720035/2017-50

A recorrente, em seu recurso voluntário, não contesta a existência do débito e,
muito pelo contrário, o admite na medida em que sua defesa se limitou a reverberar contra a
norma do art. 17, V da LC no 123, de 2006, já citada.
No recurso, a empresa alega que o dispositivo legal é inconstitucional, pois exige
a regularidade tributária do optante do Simples o que, na sua visão, vai de encontro aos
dispositivos constitucionais que preveem o tratamento facilitado para as pequenas e micro
empresas. Argumenta que o dispositivo em questão, ao fazer tal exigência, acaba por equiparar
as empresas menores às de grande porte. Transcreveu decisões do TRF 4a Região e do TJ/RS que
abonaram sua tese em relação a outros contribuintes.
Em que pese os argumentos suscitados pela recorrente, conforme discorremos
acima, a exigência do art. 17, V da LC no 123, de 2006 está em conformidade com os
fundamentos jurídicos do regime tributário especial para as pequenas empresas, pois visa exigir
delas a constante regularidade fiscal, o que não exclui o cumprimento dos acordos de
parcelamento. A recorrente, ao que tudo indica, parcelou passivo tributário para poder ser
admitida ao regime simplificado, mas não o cumpriu. Isso é causa jurídica para manter-se fora do
regime. Ressalte-se que a recorrente não contestou este fato, e o admitiu indiretamente quando
sustentou a tese de inconstitucionalidade do art. 17, V da LC no 123, de 2006. Ocorre que este
colegiado está impedido de exercer o controle de constitucionalidade das leis, conforme
orientação da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, quer em razão dos fatos demonstrados nos autos, quer pela limitação de
competência deste órgão administrativo, não assiste razão à recorrente.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital